Tribunal: TJDFT
Processo: 0008047-88.2019.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. GRAVIDADE DAS CONDUTAS E REITERAÇÃO INFRACIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se justifica a adoção do efeito suspensivo no recurso interposto, conforme dispõe o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas obtidas durante a busca domiciliar, uma vez que a natureza permanente dos atos infracionais análogos aos delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, fazem com que o estado de flagrância se prolongue no tempo, permitindo que a busca domiciliar seja realizada sem a necessidade de prévia autorização judicial.
3. Os depoimentos dos policiais, que efetuaram o flagrante de ato infracional e apreenderam o menor infrator, constituem meio de prova idôneo a embasar a sentença, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. Incabível a improcedência da representação quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada.
5. O fato de o menor confessar os atos infracionais praticados não é suficiente para abrandar a medida socioeducativa imposta, posto que essa não tem natureza de pena e tampouco é determinada pelo cálculo do critério trifásico previsto no Código Penal.
6. Mantém-se a aplicação de medida socioeducativa de internação diante da gravidade dos atos infracionais praticados, análogos aos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, sendo este último considerado crime hediondo e o tráfico de drogas equiparado a crime hediondo, e em razão da reiteração de atos infracionais do adolescente infrator.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.